Tribunal: TJES
Processo: 5001143-16.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001143-16.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MORAIS DE LIRA
RECORRIDO: MANGOFY TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PELA INTERNET. EVENTO INEXISTENTE (ANÚNCIO FALSO). PAGAMENTO VIA PIX. RESTITUIÇÃO DO VALOR SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MOROSIDADE INJUSTIFICADA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR (DESVIO PRODUTIVO). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narra o requerente que adquiriu ingressos para o show do artista Bon Jovi, em São Paulo, com pagamento de R$ 1.600,00 via Pix intermediado pela requerida Mangofy. Aduz que, após a transação, constatou que o evento era inexistente conforme a agenda oficial do artista. Relata que tentou resolver a questão administrativamente sem sucesso imediato. Pleiteia a restituição do valor e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem acatou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por TICKETMASTER BRASIL LTDA e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exclusivamente para condenar a requerida MANGOFY TECNOLOGIA LTDA no pagamento de juros de mora e correção monetária sobre o valor de R$ 1.600,00, pelo período compreendido entre o desembolso e o reembolso. O pleito indenizatório foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a situação configura mero aborrecimento cotidiano.

3. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Devidamente intimada, a parte requerida não apresentou contrarrazões.

4. O pleito recursal merece parcial acolhimento. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva dos fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 14 da Lei nº 8.078/90). A requerida Mangofy faz parte do arranjo de pagamento que viabilizou a transação lesiva ao consumidor, razão pela qual tem responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pelo autor.

5. Conforme as provas dos autos, o autor formalizou reclamações administrativas (id. 17874004) buscando o estorno logo após descobrir a fraude, porém não obteve solução célere. É incontroverso que a restituição do valor de R$ 1.600,00 só ocorreu em 14/07/2025 (id. 17874023 - Pág. 8), ou seja, após o ajuizamento da demanda, ocorrido em 03/06/2025. Assim, a resistência injustificada em restituir o valor pago forçou o consumidor a contratar advogado e judicializar a questão para obter o reembolso, restando configurada a perda do tempo útil do requerente (teoria do desvio produtivo).

6. Ademais, o autor ficou por meses privado do valor pago pelos ingressos falsos. A privação do uso do capital por lapso temporal relevante, somada à frustração de uma expectativa legítima de lazer e ao descaso no atendimento administrativo, extrapola o mero inadimplemento contratual. A situação gera ansiedade e desgaste que afetam o bem-estar do indivíduo de forma intensa e duradoura.

7. No tocante ao quantum indenizatório, sopesando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago pela requerida Mangofy Tecnologia Ltda. Este montante mostra-se razoável para compensar o prejuízo anímico sem causar enriquecimento sem causa.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a requerida Mangofy Tecnologia Ltda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir desta decisão.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)